Tribunal: TJES
Processo: 5002926-47.2023.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002926-47.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: BRUNO ROBERTO CALATRONE DO CARMO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5002926-47.2023.8.08.0038

ORIGEM
:
Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO
:
BRUNO ROBERTO CALATRONE DO CARMO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese o Autor alega que é o responsável pela instalação de nº 1761461, de Tipo: rural - agropecuária - irrigação, classe: rural - agropecuária - irrigação, bt - 480. A referida instalação é para uso exclusivo da bomba de irrigação de uma pequena propriedade, sendo que até o mês de abril/2023, os valores das faturas de energia variam, atingindo o valor máximo de aproximadamente de R$ 500,00 (quinhentos reais). Entretanto, no referido mês, o valor da fatura subiu subitamente para R$ 1.333,20 (um mil trezentos e trinta e três reais e vinte centavos), chegando ao valor de R$4.064,21 (quatro mil e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos) em junho/2023. O requerente fez reclamação perante à requerida por telefone e pessoalmente, tendo lhe sido solicitado que fizesse a leitura do medidor, olhando no display a energia consumida, porém, o display estava com problema desde abril de 2023, sendo impossível saber qual seu real consumo, pois a tela apenas exibia a mensagem de erro. Diz que a requerida mandou uma equipe ao local e verificou a existência do problema, substituindo o medidor, e que após a substituição, os valores das faturas voltaram à normalidade. Afirma que apesar da falha no medidor estar evidente, a ré exigiu o pagamento das faturas questionadas, afirmando que “compensaria nos meses posteriores”.

2. A sentença objurgada declarou a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 13.472,61 (treze mil, quatrocentos e setenta e dois reais e sessenta e um centavos), reajuste da cobrança, devolução de valores pagos indevidamente, e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela recorrente consiste no argumento de (i) impossibilidade de verificação de erro no medidor, (ii) falta de comprovação de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão.

5. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o ato guerreado, considerando que a relação é de consumo, e o consumidor é a parte vulnerável da relação, foi demonstrado que no período alegado não houve informações seguras ao consumidor.

6. Assim, impõe-se a decisão com base no Código de Defesa do Consumidor verificado o aumento nas cobranças, e a normalização dos valores após a troca do medidor de consumo de energia elétrica.

7. Ademais, não logrou êxito a requerida em demonstrar a inexistência ou o correto funcionamento do medidor, e, consequentemente, a regularidade das cobranças emitidas em face do autor, ônus que lhe incumbia (art. 373, II do CPC/15). Como já dito, há farta prova nos autos de que o referido medidor apresentou falhas justamente no período em que ocorreram as medições questionadas, que aumentaram em muito se comparadas ao padrão normal do requerente, e que tornaram a se normalizar após a troca do aparelho defeituoso.

8. Por certo que se a recorrente tivesse atendido a informação da parte consumidora adequadamente, o problema não teria ocorrido ou seria corrigido sem maiores desdobramentos.

9. Não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pelo mero descumprimento contratual, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, desatenta à súplica do consumidor, traduz menosprezo pela dignidade deste, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, todos conducentes ao dever de reparação da lesão extrapatrimonial infligida.

IV. DISPOSITIVO

10. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.
Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)